Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731861-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VITORINO BARROS MARACAIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0703429-34.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ID 239404666, na origem). No agravo de instrumento (ID 74681524), o Distrito Federal postula o reconhecimento da prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória de 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual vindica a anulação do julgado exequendo, de modo que tem aptidão para influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença na origem. Defende que deve ocorrer a suspensão do presente cumprimento de sentença, por uma questão de segurança jurídica. Alega, ademais, a inexigibilidade da obrigação requerida pela parte exequente, aduzindo haver ofensa ao decidido no Tema 864/STF. Afirma que o título executivo objeto do cumprimento de sentença não ostenta o requisito da exigibilidade, porquanto constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja determinada a suspensão da execução ou, subsidiariamente, do recebimento dos valores, caso já expedidos os requisitórios, até o julgamento da ação rescisória interposta pelo ente público. No mérito, postula o provimento do agravo com a reforma da decisão objurgada. Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 01/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao pedido de suspensão com fundamento na ação rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em pesquisa daqueles autos, observa-se não ter sido deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão exequendo, não se justificando, assim, a suspensão do presente cumprimento de sentença sob tal fundamento. A propósito, o art. 969 do CPC preceitua que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Assim, não há falar em suspensão por prejudicialidade externa na espécie. No que diz respeito à suspensão com base na inexigibilidade do título em decorrência do Tema 864 do STF, não se observa, ao menos por ora, a probabilidade do direito, pois o argumento da incidência do precedente firmado no julgamento do RE 905.357 (Tema 864/STF) já foi rechaçado por este Tribunal de Justiça, na fase de conhecimento da ação coletiva, consoante Acórdão n. 1316826. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator